Tribunal: TJMT
Processo: 1018634-46.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018634-46.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIDALVA DIAS DOS SANTOS RAMOS - CPF: 468.933.421-87 (RECORRENTE), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), JOAO JOSE RAMOS - CPF: 181.448.371-34 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – APOSENTADORIA POR IDADE – ENCERRAMENTO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – CANCELAMENTO PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE MANUTENÇÃO NO PLANO OU OPORTUNIDADE PARA ADESÃO A NOVO PLANO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade entre os fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 c/c 25, §1o todos do Código de Defesa do consumidor.

Nos termos da cláusula 6.2 do contrato assinado “ao aposentado que contribuir para o presente Plano de Saúde, decorrente de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, é assegurado o direito de sua manutenção como usuário, nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do seu contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade devida extensivo tal benefício a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho”.

O consumidor tem o direito de contribuir para plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, decorrente do término contratual, assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma também o pagamento da parcela anteriormente de responsabilidade patronal.

Com efeito, o cancelamento unilateral de plano de saúde, sem oportunizar ao reclamante a permanência no plano pelo prazo legal, configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, dos quais emerge o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, assim como deve ser mantida a restituição material pelos valores pagos indevidamente após a concessão da liminar para reativação do plano antigo.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:
a)
confirmar a tutela de urgência antecipada, para restabelecer, por definitivo o contrato plano de saúde n. 4255 aos Reclamantes, nos mesmos termos existentes da época da vigência do contrato de trabalho;
b)
condenar a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
) a cada Reclamado, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
), a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
).
c)
Declarar indevidas as cobranças das faturas de julho, agosto e setembro de 2020, do plano de saúde Unimed n. 4225;
d)
condenar a Reclamada a restituir a quantia de R$ 1.404,43 (mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e três centavos) (10/7/2020) e R$ 1.226,14 (mil, duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos) (10/08/2020), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., contados do pagamento das faturas. Extingo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que a sentença merece reforma posto que apresentou as “documentações que comprovam que o Requerente desde o início do contrato já sabia que este seria encerrado em data predefinida”, bem como que após “ser notificada pela ANS a fim de corroborar com a informação em razão de procedimento administrativo instaurado a Requerida ofereceu todos os documentos que a abordagem merecia em razão da efetiva exclusão do plano”.

Argumentou que “a própria ANS, informara que a vigência contratual em decorrência do vínculo empregatício pelo prazo de 10 anos detém o direito da sua manutenção durante esta vigência e que foi o que ocorreu perante a Requerente e Requerida”.

Alegou que “ao assinar o contrato com a Requerida, o Requerente tem a total ciência de que este contrato teria validade não se tratando de contrato indeterminado e que por essa razão o mesmo encontra-se encerrado”, bem como ponderou, quanto ao pedido de adesão para o novo contrato, que “esse o fez sabendo que o primeiro estaria sendo encerrado e com um ato inoportuno tenta ludibriar esse juízo na intenção de obter vantagem indevida sobre a pecúnia ensejando existir um dano ao deslinde”.

Alegou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

A parte promovente, ora Recorrida, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de reativação de plano de saúde cancelado unilateralmente, sem a devida notificação e sem oportunizar aos consumidores o direito de permanecerem com o plano de saúde empresarial assumindo o ônus do pagamento integral, obrigando-os a aderir a novo plano mais oneroso.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o restabelecimento do plano de saúde originalmente contratado e a condenou ao pagamento de indenização material, a fim de restituir os valores pagos pelas faturas indevidas após a liminar, bem como ao pagamento de indenização moral.

A tese da parte promovida é de ausência de ato ilícito, pois desde a contração os promoventes tinham conhecimento de que o plano tinha prazo determinado para início e fim, se tratando de contrato por prazo de terminado, de modo que não há ato ilícito no seu cancelamento ao fim do prazo.

A despeito de tal tese, tal como fundamentado na sentença, houve cancelamento unilateral, sem oportunizar o consumidor assumir o valor integral do plano. Aliás, a cláusula contratual invocada pela promovida com prazo certo possui a seguinte redação:

6.2. – Ao aposentado que contribuir para o presente Plano de Saúde, decorrente de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, é assegurado o direito de sua manutenção como usuário, nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do seu contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade devida extensivo tal benefício a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

Com efeito, a própria cláusula contratual invocada garante a permanência no plano de saúde após o fim do prazo mencionado, desde que o consumidor assuma o ônus do pagamento integral da mensalidade e, para isso, é fundamental que haja notificação, ou seja, o consumidor precisa ser interpelado, o que não ocorreu.

A responsabilidade entre os fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 c/c 25, §1o todos do Código de Defesa do consumidor.

Com efeito, o cancelamento unilateral de plano de saúde, sem oportunizar ao reclamante a permanência no plano pelo prazo legal ou optar por novo plano configura ato ilícito e falha na prestação do serviço, dos quais emerge o dever de indenizar por dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FUNCIONÁRIO BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE – DEMISSÃO – MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – MANTIDO - DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O consumidor tem o direito de contribuir para plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, decorrente de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma também o pagamento da parcela anteriormente de responsabilidade patronal.

O dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

(TJMT - APL: 00344432220108110041 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/04/2016)

Assim, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, sendo devida a indenização por dano moral, bem como a restituição dos valores pagos, de modo que se mostra acertada sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, estando o valor fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021